Tribunal: TJMT
Processo: 1023605-72.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023605-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 335.946.358-72 (AGRAVANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (AGRAVADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (AGRAVADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
) – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de querela nullitatis insanabilis, por ausência de demonstração da probabilidade do direito. O agravante pleiteia a nulidade de sentença alegando vício insanável, sem, contudo, apresentar elementos suficientes para o deferimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado; (ii) verificar se a necessidade de dilação probatória impede a antecipação da tutela requerida e se o acolhimento da pretensão do agravante implicaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada.

A
querela nullitatis insanabilis
demanda análise aprofundada de provas para aferir a existência de vício insanável, o que torna necessária a dilação probatória. A antecipação da tutela antes da produção de provas comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

A concessão da tutela de urgência nas condições presentes representaria indevida supressão de instância, pois o juízo de origem ainda não esgotou a análise do mérito, o que contraria o princípio da hierarquia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A necessidade de dilação probatória para averiguação de vícios insanáveis em ação de
querela nullitatis insanabilis
impede a concessão de tutela de urgência.

O acolhimento de pedido que depende de análise probatória sem o exame pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (Dr. Daniel de Sousa Campos) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis Insanabilis
) com Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 1003970-25.2023.8.11.0059,
indeferiu
a medida liminar pleiteada, onde o autor\agravante buscava a suspensão dos efeitos da sentença do processo de Ação de Usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, que tramitou na 1ª Vara de Porto Alegre do Norte.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- ajuizou a referida ação, em razão ter sido surpreendido com a averbação de sentença de Usucapião oriunda do processo nº 0001089-10.2014.8.11.0059, em imóvel de sua propriedade matriculado sob nº 17.619 do RGI de São Félix do Araguaia;

- adquiriu os direitos do imóvel através de Cessão de Direitos Hereditários e Adjudicação do imóvel dos herdeiros do Sr. RAYMUNDO RODRIGUES MARTIN, já falecido, e sua esposa OLIVA GAVIOLI MARTINS, também falecida, como descrito no R–04, da Matrícula 17.619 do RGI de São Félix do Araguaia;

-
a Ação de Usucapião movida pelos Agravados DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA e esposa, em face de RAYMUNDO RODRIGUES MARTIN e outros morte, uma vez que foi proposta em face de pessoas já falecidas, em nenhum momento os herdeiros foram chamados para responder a ação, mesmo com tais vícios a ação fora julgada procedente;

- o Juízo singular errou em não conceder a liminar, pois a r. sentença de usucapião que se busca anular é maculada por ocorrência de nulidade absoluta.

Nesses termos, requer:

a-)
a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para suspender os efeitos da sentença judicial do processo de Ação de Usucapião nº 1089-10.2014.8.11.0059 que tramitou na 1ª Vara de Porto Alegre do Norte;

a.1-)
determinar o restabelecimento da área na integralidade da Matrícula 17.619 do RGI de São Félix do Araguaia, de sua propriedade, suspendendo os efeitos da decisão averbada nas margens da Matrícula na AV.07, protocolo 53.945, realizado em 08.08.2023;

c-)
no mérito, a ratificação da liminar recursal.

O pedido de liminar foi deferido (id. 188328661), para suspender as anotações eventualmente realizadas na matrícula nº 17.619 do RGI de São Félix do Araguaia.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José Zuqueti, em parecer de id. 221124679, opinou pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões no id. 208199680. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como é notório, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
conforme se infere da redação do artigo 300 do CPC: "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, segue lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iuris (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Ainda, de acordo com o princípio da segurança jurídica e do § 3º do artigo 300: "
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
". Isso ocorre devido a sua natureza provisória, assim, caso a solução definitiva se dê de modo diverso, deve haver a possibilidade de reverter ao
status quo
.

Acerca do tema o processualista Humberto Theodoro Júnior esclarece:

Só é realmente reversível [...] a providencia que assegure ao juiz as condições de restabelecimento pleno, caso necessário, dentro do próprio processo em curso. Se, portanto, para restaurar o status quo se torna necessário recorrer a uma problemática e complexa ação de indenização de perdas e danos, a hipótese será de descabimento da tutela de urgência.

O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas não à causa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversum). [...] a tutela provisória, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte a outra.
(
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 611)

No caso em apreço, embora tenham sido colacionados diversos documentos, não restou demonstrada de forma inequívoca os fatos alegados.

Aliás, vislumbro até, um possível equívoco cometido pelo autor\agravante, pois ele informam desde a origem que os imóveis são diferentes, estando em localizações diferentes, e com matrículas distintas, de modo que, salvo melhor juízo, caberia informar o juízo sobre o equívoco e não ingressar com a ação.

Isso porque, em sua exordial, o autor\agravante menciona que:

(...)

Insta mencionar Excelência que o Autor da presente ação
não está a questionar a posse dos Requeridos, mas tão somente o equívoco cometido por estes ao indicar área diversa para fins de obtenção do domínio de sua posse
, a qual veio a incidir sobre a matrícula imobiliária da propriedade do Autor.

(...)

Para tanto, colacionou mapas topográficos (id. 184506686) para ilustrar a distinção das áreas (área em
vermelho
pertence aos agravados e, em
branco
, ao agravante) confira:

Outrossim, destaco que o caso não é o de desapossamento, ou seja, erro no cumprimento da imissão na posse dos agravados, pelo Juízo
a quo
em imóvel diverso.

Enfim, havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se afigura descabido adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória, com o estabelecimento do contraditório e a apresentação das razões de ambas as partes.

Por essa razão, eventual acolhimento do pleito do recorrente, neste momento, não tendo, como visto, o douto Julgador singular analisado toda a circunstância fática-probatória, resultaria em flagrante supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024